Tribunal: TJDFT
Processo: 0705252-76.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0705252-76.2021.8.07.0020 APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: LIDIA CAMBUY PERIDES - EPP, LIDIA CAMBUY PERIDES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição dos Embargos de Declaração Id. 41965911, intimem-se as Embargadas para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 12 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora